Tribunal: STF
Processo: ADPF 1217
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). PARTILHAMENTO DE RECEITAS. ART. 159 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. NORMAS ORIGINÁRIAS INSUSCETÍVEIS DE CONTROLE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto pela Associação Nacional de Fiscais de Tributos Estaduais – FEBRAFITE contra decisão que negou seguimento à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental na qual se pretendia reconhecer o dever de a União partilhar com os entes subnacionais a arrecadação da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), bem como agravo regimental interposto pela Rede Sustentabilidade contra decisão que rejeitou pedido de ingresso nos autos.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o controle de constitucionalidade de normas constitucionais originárias; e (ii) estabelecer se terceiro estranho à relação jurídico-processual possui legitimidade para interpor recurso em processo objetivo de controle de constitucionalidade.

    III. Razões de decidir

    3. A Constituição brasileira não admite controle de constitucionalidade de normas constitucionais originárias, pois as cláusulas pétreas operam como limites ao poder constituinte derivado reformador, e não à atuação do poder constituinte originário.

    4. O pedido formulado busca, em essência, modificar o regime constitucional originário de repartição de receitas tributárias previsto nos arts. 157 a 159 da Constituição, o que inviabiliza o conhecimento da ação de controle abstrato.

    5. Pretensões que, sob determinada roupagem interpretativa, buscam submeter diretamente normas constitucionais originárias à tutela abstrata são inadmissíveis.

    IV. Dispositivo e tese

    6. Agravo desprovido e agravo não conhecido.

    Tese de julgamento: normas constitucionais originárias não se submetem a controle de constitucionalidade.

    _________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 149, § 1º, 159, I, 195, I, “c”; Lei 7.689/1988, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: ADI 815, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, DJ de 10/5/1996; ADI 4.097-AgR, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 7/11/2008; ADI 4.097- AgR, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJ de 7/11/2008; ADPF 848-MC-Ref-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 12/7/2022; ADPF 1.070-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 16/4/2024; ADI 5.628-MC, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, decisão monocrática, DJe de 1/2/2017; ADPF 523, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 17/2/2021; ACO 724, Red. p/ o acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/8/2021; ADI 5.628, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 26/11/2020; ADPF 848-MC-Ref-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 12/7/2022; ADI 3395 ED, Re. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe 6/10/2020; ADI 5774 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 28/11/2019; ADI 4171 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno, DJe de 29/10/2018.